Tribunal: STF
Processo: ACO 1579
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INADIMPLEMENTO DE ICMS. CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO.



    1. O simples fato da causa de pedir tratar-se de imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e §2º, da Constituição da República, não altera o foro de julgamento à mais alta Corte do Brasil. Esse entendimento contrariaria a caracterização de todo magistrado como juiz constitucional, provido de competência para interpretação do texto constitucional e para o controle difuso de constitucionalidade.



    2. A configuração de conflito federativo em casos de imunidade tributária recíproca com aptidão para atrair o preceito normativo do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, é sempre excepcional, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes: ACO-AgR 983, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2016; ACO 1.220, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.12.2013; ACO 655, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 03.08.2015; e ACO 1.135, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 09.05.2018.



    3. O art. 64, §4º, do CPC, faculta ao juiz proferir decisão judicial em sentido contrário, infirmando os efeitos de decisão preambular proferida por juiz incompetente, desde que de forma fundamentada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.